Tribunal: TJMT
Processo: 0002537-35.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002537-35.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALCEMIR ALVES - CPF: 028.065.771-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTHE GALVAO DUARTE (VÍTIMA), ROBERTO SOARES DUARTE (ASSISTENTE), RENATO SILVA ROCHA - CPF: 732.579.231-04 (ASSISTENTE), JEFFERSON APARECIDO MAGALHÃES DE ALMEIDA (ASSISTENTE), ROBERTHE GALVAO DUARTE - CPF: 051.357.991-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALCEMIR ALVES - CPF: 028.065.771-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
– PRETENDIDA PRONÚNCIA – PERTINÊNCIA –
PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE
– R
ECURSO MINISTERIAL PROVIDO E DEFENSIVO DESPROVIDO
.

“A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime”
(STJ,

AgRg
no
AREsp
2209043/SP).

Descabe falar em absolvição sumária quando não for possível estabelecer juízo de certeza
acerca da
incidência de uma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
s

tirado
s
em face de decisão
que
impronunciou

Alcemir
Alves
,
denunciado pela
suposta

prática do delito
previsto no

art.

121, §2°,
incisos
III (meio cruel) e IV (dificuldade de defesa)
,
do Código Penal
(ID
181483208
)
.

Inconformado, o órgão ministerial pugna pela pronúncia do apelado, ao argumento de que a materialidade delitiva, bem como os indícios

de autoria encontram-se sobejamente demonstrados
(ID
181483218
)
.

Já a defesa objetiva a absolvição sumária do acusado,
ante a fragilidade do conjunto probatório que não demonstra sequer meros indícios de autoria (ID
181483224
).

Manifestando-se em contrarrazões,
o órgão ministerial pugna pelo desprovimento do apelo defensivo (ID
181483227
).

Do mesmo modo, a defesa pugna pelo improvimento do recurso ministerial (ID
181483220
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
im
provimento do recurso
defensivo e provimento do recurso ministerial
(
ID
187548680
).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo
ministerial
que rendeu ensanchas ao presente recurso
refere-se
à
impronúncia
do acusado, razão pela qual
pugna por
sua
pronúncia pelo crime
narrado na denúncia, ao argumento de que a materialidade
se encontra
comprovada, bem como há
indícios
suficientes
de
autoria
(ID

181483218
).

O
acusado
foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos autos em análise que o denunciado ALCEMIR ALVES, vulgo -Thor", e a
vítima

Roberthe

Gaivão
Duarte eram moradores do Bairro Novo Milênio, nesta Capital, contudo não eram colegas/amigos, pois já haviam se desentendido na época em que estiveram presos no Presidio Pascoal Ramos. No dia 16/09/2014, por volta das 14h00, o denunciado ALCEMIR foi com sua bicicleta até o rio Osmar Cabral pescar, quando, passado algum tempo, chegou no local a
vítima

Roberthe
acompanhado de seus amigos.
Roberthe
e seus amigos estavam se divertindo próximo onde ALCEMIR pescava, foi quando
Roberthe
jogou uma faca na direção do denunciado. Passado um tempo, no mesmo dia, porém já na Rua 04, Quadra 13, próximo da residência n° 04, Bairro Novo Milênio, nesta Capital, ALCEMIR estava voltando para encontrar a vítima e seus amigos, já munido de uma foice e, de forma brutal e inesperada, impossibilitando qualquer gesto de defesa, desferiu diversos golpes em
Roberthe

Gaivão
Duarte na região da cabeça da
vítima
, causando-lhe múltiplas feridas corto-contusas, evidenciando hemorragias em todo parênquima cerebral, associado a laceração do cerebelo, resultando em sua morte por traumatismo
crânio-encefálico
, conforme Laudos Periciais às fls. 46/67
”
(ID
181483208
)
.

Conforme consta da r. sentença, a comprovação da materialidade foi claramente reconhecida pelo juízo singular
. T
odavia
, equivocadamente,
entendeu que
os elementos probatórios não
mostram-se
aptos a caracterizar os indícios de autoria, veja-se
:

“
No caso, embora demonstrada de forma inconteste a materialidade, conforme Boletim de ocorrência n. 2014.257386 (fls. 13/14); laudo pericial n. 1.9067.1.2014.63569-01 (fls. 55/76); laudo pericial n. 2.6.2014.1822-01 (local - fls. 86/103); relatório IP n. 3323/2014/DEHPP/MT (fls. 113/116), entendo que não foram angariados elementos mínimos que permitam aferir a autoria ou a participação do acusado no delito lhe imputado
”
(ID
181483208
, p.
4
).

É cediço que
,
para fins de pronúncia,
conforme o
caput
do artigo 413 do Código de Processo Penal
, quanto à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar a existência de indício suficiente, portanto, a probabilidade de autoria; pressuposto sobejamente demonstrado
in
casu
.

Embora tenha permanecido em silêncio em juízo, o
uvido
em sede policial, o acusado confessou com detalhes a autoria delitiva, sustentando, inclusive, tese de legítima defesa,
ao argumento de que a vítima
teria lhe
ameaçado com uma faca,
in
verbis
:

“
QUE afirma ser o autor deste crime; QUE o interrogando afirma que não conhecia a vítima; QUE naquela data do fato, por volta das 14hs, o interrogado foi até o rio no Osmar Cabral, sozinho, com sua bicicleta (vermelha,
monark
), para pescar; QUE neste local, já realizando sua pesca, algum tempo depois chegou esta vítima acompanhado por mais um rapaz; QUE estes dois subiram rio acima, e logo retornaram, quando passaram a ameaçar o interrogando com uma faca querendo sua bicicleta; QUE era esta vítima quem portava a faca; QUE então o interrogando correu daqueles, jogou uma pedra contra eles, e acabou deixando sua bicicleta para trás; QUE antes de passar por uma cerca, viu que aqueles fugiram com sua bicicleta; QUE o declarante por medo se escondeu num terreno baldio nas proximidades de onde ocorreram estes fatos; QUE logo o declarante viu que esta
vítima
e o outro que o acompanhava passou na frente deste terreno; QUE neste terreno o interrogando encontrou uma foice, e pegou este instrumento a fim de se defender; QUE quando ia saindo deste terreno baldio, encontrou com aqueles dois que vinham transitando na rua da frente do terreno em sua bicicleta; QUE aqueles pararam e ameaçaram ir para cima do interrogando, esta
vítima
, ainda portando a faca; Que neste momento o declarante usou a foice e golpeou esta
vítima
, não se recordando neste momento em que parte do corpo
esta
vítima foi atingida; QUE após, o interrogando
deixou a foice no local e fugiu, sendo que o outro rapaz deixou a bicicleta no local e fugiu a pé; QUE não se recorda da feição do outro rapaz; QUE afirma que não conhecia nenhum dos dois rapazes; QUE não lembra desta
vítima
, não recorda de tê-lo visto no bairro Novo Milênio; QUE morou por no bairro Novo Milênio por cinco meses, na rua 03, próximo à Padaria Paradão do Pão; QUE até a data de ocorrência dos fatos em apuração o interrogando ainda morava neste endereço, após isto, já separado de fato da sua
ex
mulher, deixou de vez aquela casa; QUE há aproximadamente oito a nove meses o interrogando deixou o presídio Pascoal Ramos, onde cumpria pena pelo Tráfico de entorpecente; QUE volta a afirmar que não conhecia a vítima, nem mesmo de vista, logo não teve contato com este quando esteve no presídio; QUE neste ato, visto pelo interrogando o instrumento apreendido no local do crime, afirma que reconhece este instrumento, esta foice, como sendo aquela que usou para golpear a presente vítima
”
(ID
181483218
, p
. 3
)
.

Roberto Soares Duarte
, pai da vítima, alegou durante a fase administrativa que
o crime teria sido motivado por um desentendimento prévio entre a vítima e o apelante, veja-se:

“[...]
QUE na data do crime, 16/09/2014, seu filho saiu de casa de manhã, por volta das 10hs, saía e não falava par onde ia; QUE ROBETHE voltou no horário do almoço, fez sua refeição e por volta das 14hs saiu novamente, sozinho, e novamente não falou para onde ia; QUE por volta das 16h10min o declarante recebeu a notícia, por uma vizinha, que haviam acabado de matar o
Roberthe
; QUE o declarante foi até o local do crime, próximo ao campinho de futebol, a umas quatro quadras da residência do declarante; QUE no local surgiram poucos comentários; QUE comentavam que uma senhora da vizinhança, que o declarante ainda não sabe quem é, teria visto que a vítima vinha caminhando e o suspeito veio por trás, com a foice na mão, agrediu a vítima com aquele objeto, jogou a arma no local, saiu correndo até uma certa distância e em seguida um outro rapaz de moto
teria dado fuga a ele, sem mais detalhes

desta informação; QUE outro comentário indicava que o autor de crime era a pessoa conhecida por THOR, o qual já foi morador da mesma rua do declarante, numa casa que era constantemente alugada; QUE naquela tarde ROBERTHE teria ido ao Rio Coxipó com os colegas (proximidades do bairro Novo Milênio) MAICON, FELIPE e JEFINHO; QUE neste rio aqueles, a vítima e o suspeito estavam brincando um de bater no outro, e MAICON acabou se desentendendo com o THOR, e por isto este teria ameaçado de matar o Maicon e todos os seus colegas, ou seja, a vítima, Felipe (irmão de
Macion
) e Jefinho; QUE quando os quatro, a vítima, Maicon, Felipe e Jefinho, vinham do rio caminhando em direção às suas residência, o THOR veio por trás com a foice, e Maicon, Felipe e Jefinho correram e a vítima ficou sozinha e foi o único agredido; QUE THOR estava morando no mesmo bairro (Novo Milênio), próximo da Padaria "Paradão do Pão", porém após o crime ele foi visto apenas uma vez, na mesma data do crime, no período da noite, na casa dele, onde pegou alguns pertences, a companheira e filho pequeno e foi embora, até a presente data não foi mais visto na região; QUE THOR é alto e moreno, corpo normal "nem magro nem gordo", QUE afirma que não há outros comentários sobre outras possíveis motivações; QUE
Roberthe
era muito calado e nunca comentava nada com o declarante sobre a vida dele, logo nunca comentou sobre possíveis ameaças que ele teria recebido; QUE
Roberthe
apenas dormia em casa e passava o dia todo nas ruas; QUE acrescenta que quando THOR morava de aluguel na rua do declarante andava só de calças e camisa, com a bíblia na mão, se dizia evangélico, e quando ele mudou daquela rua aqueles rapazes, MAICON, FELIPE E JERNHO o auxiliaram na mudança; QUE também não viu mais aqueles três colegas da vítima (Maicon, Felipe e Jefinho)
[...]
”
(ID
181483227
, p.
5
-6).

Mantendo a versão apresentada na fase judicial, a referida testemunha declarou em juízo que:

“[...]
o recorrente é o autor do delito de homicídio; que tomou conhecimento de que seu filho estava com algumas gurizadas, sendo que o implicado ficou escondido atrás de um muro e depois apareceu na frente de todo mundo, sendo que todos correram, menos seu filho; que quando chegou ao local seu filho ainda estava meio vivo, respirando um pouco, contudo, não chegou a pronunciar nada, apenas olhava; que sabe que seu filho tinha ido para um rio com o recorrente e mais algumas pessoas e foi lá onde ocorreu a confusão; que até hoje não sabe o porquê o recorrente matou o seu filho; que se recorda que falaram mesmo que estavam brincando de baterem um no outro lá no rio, sendo que seu filho até estava com uma bola; que o recorrente fugiu após o crime e tomou conhecimento de que ele

tinha fama de ser bastante agressivo; que as pessoas que presenciaram os fatos é que lhe contaram sobre o homicídio
”
(ID 181483227
, p. 6-7).

Em sede policial,
Renata Rocha, ex-companheira do acusado, afirmou
q
ue

soube,
através da proprietária do imóvel
(Vera)
em que residiam
,
que este teria matado a vítima
“
por

causa de uma bicicleta
”
,
in
verbis
:

[...]
QUE afirma que antes de entregar a chave da casa, conversou com a dona do imóvel (Vera), explicando sobre suas dificuldades, oportunidade que ela lhe contou sobre este homicídio e que a suspeita recaía sobre o
Alcemir
; QUE segundo a Vera, os comentários sobre a motivação seria por causa de uma bicicleta, e que
Alcemir
teria ido a um rio onde também estava esta vítima, e na vinda vinham brincando um de bater no rosto do outro, e o
Alcemir
matou o rapaz com uma foice;
[...]
QUE afirma ainda que no dia seguinte ao fato, o
Alcemir
ligou para declarante e questionou a ele sobre o que tinha acontecido, e ele apenas falou que já tinha uma

desavença com aquele rapaz (a vítima) e naquele dia esta vítima estava com uma faca e o ameaçou dizendo "é dentro do presidio você queria bancar o peitudo", então
Alcemir
matou aquele rapaz, até mas a declarante não perguntou como teria matado o rapaz; QUE
Alcemir
esteve preso no
Presídio Pascoal Ramos, por Tráfico de Drogas, por um período de onze meses, e saiu em dezembro/2013
[...]”

(ID
181483227
, p.
6
-
7
).

Em juízo, Renata ratificou que o denunciado é o autor do homicídio que teria ocorrido
“por causa de uma bicicleta”
, todavia, negou que convers
ou com seu ex-companheiro
sobre este
fato.

Jefferson Aparecido Magalhães de Almeida,
afirmou na fase investigativa que Maicon e Felipe, os quais presenciaram o crime,
lhe informaram
que o acusado é de fato o autor do delito
, veja-se:

“[...]
QUE então o declarante foi até o local do fato e deparou com a
vítima
já em óbito; QUE a vítima foi atingida por golpes de foice na região da cabeça, inclusive a foice se encontrava ao lado do corpo de TUCANO; QUE no local tinham bastante populares; QUE MAICOM e FELIPE estavam no local, tendo o declarante perguntado para os

mesmos o que havia acontecido, tendo os dois dito que eles estavam no rio brincando de "
Iutinha
de boxe", tendo a
vitima
em dado momento jogado uma faca na direção de um menino, o qual estava de bicicleta, tendo esse menino dito que a
vitima
poderia ficar com a bicicleta dele e saiu, mas logo depois esse mesmo voltou até o rio com uma foice e golpeou a
vitima
; QUE MAICOM e FELIPE não disseram o nome do menino, somente no dia seguinte ao crime que o declarante ficou sabendo que o menino tratasse do vulgo "THOR"; QUE o declarante não conhece ""THOR", mas teve conhecimento de que o mesmo morava lá no bairro; QUE o declarante afirma que não presenciou o crime em tela, pois se encontrava trabalhando na Padaria no bairro Pedra Noventa, próximo ao Posto de Saúde; QUE MAICOM e FELIPE após o fato mudaram do bairro, acreditando o declarante que o motivo seria por eles estarem com medo, pois eles presenciaram o crime
[...]”
(ID
181483218
, p. 7-8).

Assim, embora
tais declarações sejam provenientes de testemunhas indiretas

(
hearsay
)
,

foram submetidas ao crivo do contraditório
e corroboram
a confissão extrajudicial
realizada pelo denunciado
, configurando elementos
suficiente
s

para pronunciar o réu, especialmente porque
não se pode exigir do julgador, na fase d
e
pronúncia, um convencimento absoluto quanto à autoria delitiva, tarefa a ser desempenhada pelo Tribunal do Júri
.

Ressai do conjunto probatório que além de ter sido praticado por meio cruel, o modo de execução do crime dificultou a defesa da vítima, haja vista que teria sido surpreendida com diversos golpes de foice.

Assim, mantenho as qualificadoras descritas na denúncia,
considerando
que apenas devem ser afastadas quando forem manifestamente improcedentes, sem qualquer suporte probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Portanto,
ante a demonstração da materialidade e indícios de autoria, não merece prosperar o pleito defensivo de absolvição sumária,
decisão que
exige
juízo de certeza quanto à incidência de uma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu
in
casu
.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas
pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como
por este
e
grégio Tribunal:

“[...]
A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
[...]
5. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional,
cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário 6. Agravo regimental não provido
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2209043 SP 2022/0288967-7, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2023)

“[...]
A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação (STJ,
AgRg
no REsp no 1722079/RO e TJMT, RSE no 6384/2018). “Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos ou ‘por ouvir dizer’, mas também por prova testemunhal que disse ter ouvido uma confissão do próprio acusado, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em atenção ao princípio do in dubio
pro

societate
ou à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual.
[...]
”

(TJ-MT 10054578120218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2021)

“[...]
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou
hearsay

testimony
) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP.
[...]”

(TJ-MT 00183878920148110002 MT,
Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022)

“[...]
Para que seja viável a absolvição sumária, é indispensável um juízo de certeza que permita ao julgador constatar a ocorrência de alguma das hipóteses contempladas no art. 415 do CPP, a saber: a) a prova de que o fato não existiu; b) prova de que o fato não constitui crime; c) e inexistência de prova de que o acusado tenha praticado o crime. A absolvição sumária nos crimes dolosos contra a vida somente se mostra admissível se as provas produzidas nos autos forem irrefutáveis no sentido de apontarem, com certeza, que o réu não concorreu para o crime, o que não ocorreu no caso em apreço, porquanto, pela prova testemunhal, foi possível constatar a presença de dúvidas quanto a participação do increpado na empreitada criminosa.
[...]
Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, mister a manutenção da sentença de impronúncia
[...]”.

(TJ-MT 00073817220088110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 15/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/11/2022)

Com esses fundamentos,
voto no sentido de
negar provimento
ao apelo defensivo e
dar
provimento
ao recurso
ministerial
,
para
pron
unciar
o recorrido

Alcemir
Alves
,

nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
, como incurso nas sanções do

art
igo

121, §2°,
incisos
III

e IV do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024